Tribunal: TJBA
Processo: 8056456-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056456-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ULISSES GONCALVES MOURA FILHO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INADEQUADO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO EM JUÍZO DIVERSO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título judicial cumulada com exibição de documentos, proposta com base em decisão proferida nos autos nº 8006936-91.2017.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O título judicial anulou questões do concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/01/2012) e determinou recálculo da nota e reclassificação. O Apelante alegou inadimplemento da ordem judicial pelo Estado da Bahia, que, segundo ele, não teria comprovado adequadamente no primeiro cumprimento da sentença. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova ação executiva em juízo distinto daquele que proferiu a sentença exequenda, diante da existência de anterior processo de cumprimento de sentença no juízo de origem, já encerrado com decisão de mérito transitada em julgado. III. Razões de decidir Constatou-se que o Estado da Bahia promoveu o cumprimento da sentença no juízo de origem, apresentando documentos que demonstram o atendimento à ordem judicial. A ausência de impugnação do Apelante naquela oportunidade resultou no reconhecimento do adimplemento e extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito. O ajuizamento de nova execução perante juízo diverso constitui violação à coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC. A validade do concurso e das questões foi objeto de julgamento em IRDR que, embora posterior ao título judicial do Apelante - e, por isso, não aplicável ao caso -, corrobora a impossibilidade de rediscussão do mérito da prova. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É incabível nova ação de execução para cumprimento de título judicial já executado e considerado adimplido em processo anterior, com decisão transitada em julgado. 2. A rediscussão da matéria acobertada pela coisa julgada material ofende o art. 502 do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8056456-49.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante ULISSES GONCALVES MOURA FILHO e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora